Tribunal: STF
Processo: Rcl 31575
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Construtora Remo Ltda. assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010490-11.2015.5.03.0111, olvidado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, o interessado, Ronaldo Aparecido Pinheiro, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora e prestadora de serviços, e CEMIG Distribuição S.A., objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas tendo em vista o que pago aos empregados da concessionária de serviço público. Salienta o êxito dos pedidos formalizados em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, surgindo daí o apontado desrespeito. 
    Sustenta inobservado o paradigma, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, §º 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido. Eis o teor do preceito:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    […]
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, as desempenhadas pelo interessado, direcionadas à instalação e ao reparo de linhas, redes e equipamentos de eletricidade. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim. Menciona a apreciação, no âmbito do Tribunal de origem, de incidente de uniformização de jurisprudência, a resultar na edição da tese jurídica prevalecente nº 5, segundo a qual seria “ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas” por constituírem “atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia”. Evoca jurisprudência. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução, por não possuir eficácia suspensiva o agravo de instrumento em recurso de revista por si interposto. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão atacado. Busca, alfim, a respectiva cassação.
    Vossa Excelência, em 10 de dezembro de 2018, deferiu o pedido liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação, ante a alegação de trânsito em julgado da decisão atacada, e, no mérito, pela procedência. 
    2. Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. 
    A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram o seguinte trecho do acórdão atacado:
    A aplicação dos instrumentos coletivos firmados pela CEMIG, juntados com a inicial, ao contrato de trabalho do autor decorre pura e simplesmente da ilicitude da terceirização e da aplicação do princípio da isonomia. Daí por que são devidos ao reclamante todos os direitos consagrados naqueles instrumentos coletivos aplicáveis aos empregados da CEMIG, tal como reconhecido na decisão de origem. Afinal, o autor foi, na verdade, empregado da CEMIG, e como tal, faz jus às vantagens coletivamente negociadas por sua empregadora.
    Na terceirização irregular, o princípio constitucional da isonomia tem inteira aplicação, como forma de assegurar ao trabalhador o descumprimento de direitos conferidos aos empregados do tomador de serviços, e também, por aplicação por analogia, do art. 12 da Lei 6.019/74 (trabalho temporário). Essa lei garante ao trabalhador temporário o direito à remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente.
    Como se não bastasse, dispõe a OJ nº 383 da SBDI1 do TST que "A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010490-11.2015.5.03.0111, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator